Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente federativo. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, especialmente quanto: (i) à ausência de apreciação da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) à inexigibilidade do título judicial por afronta ao entendimento firmado no Tema 864 da Repercussão Geral; (iii) ao anatocismo decorrente da aplicação da SELIC sobre valores já corrigidos e acrescidos de juros; (iv) à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) ao prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em debate: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de inexigibilidade do título judicial por configurar “coisa julgada inconstitucional”; (iii) determinar se ocorreu omissão ou contradição quanto à tese de anatocismo na aplicação da SELIC; (iv) verificar se houve omissão na análise da alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (v) definir se é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória não implica suspensão automática da execução, salvo se houver concessão de medida liminar, o que não ocorreu; ademais, a decisão embargada analisou expressamente a ausência de interdependência concreta e efetiva entre as ações, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC.
4. A inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de “coisa julgada inconstitucional”, foi analisada no acórdão, que destacou a impossibilidade de rediscutir matéria já exaurida no mérito da ação coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. A tese de anatocismo foi expressamente afastada, com fundamento na EC no 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da SELIC para atualização de débitos fazendários, afastando a cumulatividade com outros índices, e autorizando a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, conforme as Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi enfrentada, sendo consignado que o ajuizamento da ADI 7435/RS não afasta, de imediato, a eficácia da norma questionada.
7. A necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento foi afastada, pois, segundo o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A pendência de ação rescisória, sem medida liminar, não suspende a execução fundada em título executivo judicial transitado em julgado.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de inexigibilidade do título e afasta sua rediscussão em respeito à coisa julgada.
2. A aplicação da SELIC como índice exclusivo de atualização de débitos fazendários a partir da EC no 113/2021 não configura anatocismo, ainda que incida sobre montante previamente corrigido e acrescido de juros.
3. A existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente não impede, por si só, a aplicação da norma questionada.
4. O art. 1.025 do CPC dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados quando opostos embargos de declaração.